Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MAIORES DE IDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AOS ESTUDOS. CAPACIDADE LABORAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de exoneração de alimentos, para liberar o alimentante da obrigação de prestar alimentos às filhas, cessando os descontos da pensão alimentícia. As apelantes sustentam que a maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, pois ambas estão matriculadas em curso superior, desenvolvem estágios e dependem economicamente do auxílio paterno para garantir sua subsistência durante o período de formação. Requerem o restabelecimento da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a obrigação alimentar em favor de filhas maiores de idade que frequentam curso de ensino superior, diante da ausência de prova de incapacidade ou de impossibilidade de proverem o próprio sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre pais e filhos tem fundamento no poder familiar enquanto os filhos são menores, migrando, após a maioridade, para o dever de solidariedade entre parentes (arts. 1.566, IV, e 1.694 do Código Civil).
4. A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação de prestar alimentos, cabendo ao alimentando maior comprovar a persistência da necessidade ou a incapacidade de prover seu próprio sustento, inclusive quando frequenta curso superior.
5. A jurisprudência reconhece que, em regra, a obrigação alimentar em favor de filhos maiores estudantes pode subsistir até os 24 anos, prazo razoável para conclusão do ensino superior. Após essa idade, somente em casos excepcionais, quando comprovada a incapacidade ou necessidade efetiva, admite-se a continuidade da prestação.
6. A simples matrícula em curso de graduação, sem demonstração de dedicação exclusiva aos estudos ou impossibilidade de exercer atividade laborativa, não justifica a manutenção da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação de prestar alimentos, mas transfere ao alimentando o ônus de provar sua necessidade e impossibilidade de autossustento."; "2. A matrícula em curso superior não garante, por si só, a manutenção dos alimentos, especialmente quando o alimentando possui idade superior a 24 anos e condições de exercer atividade remunerada."; "3. A exoneração da obrigação alimentar é cabível quando o filho maior demonstra capacidade laboral e ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a continuidade da pensão.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o, I; CC, arts. 1.566, IV, 1.694 e 1.699; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 970.461/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 08.03.2018; TJDFT, Acórdão no 1816086, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, TJDFT, Acórdão no 1670508, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01.03.2023.